Tribunal: STF
Processo: AP 1773
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, relativo ao réu JOÃO BATISTA BORGES CORREA, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu (protocolo STF nº 3.615/2024).



    Segundo o expediente em questão, o réu teria violado as medidas cautelares em razão da descarga de bateria do monitoramento eletrônico, no dia 17/11/2023; violação da zona de exclusão, no dia 1º/12/2023; desvinculação do dispositivo, no dia 2/12/2023; e violação da zona de inclusão, no dia 2/12/2023.



    Intimada, em 7/2/2024, a Defesa apresentou a seguinte justificativa:



    “Foi juntado na peça nº 30, 31 e 32, manifestação da Vara de Execuções Penais do DF, informando violação do investigado conforme o documento juntado.



    A respeito dessa situação, o acusado teve problema com a tornozeleira devido não ter informado no CIME que é casado com a sra. Zilda Antônio de Jesus e por isso houve violação, sendo informado tal situação junto ao CIME.



    Além disso, desconhece outras situações de violação, pois tem cumprindo todas as determinações da decisão da sua liberdade provisória. ”



    Intimada para que complementasse as informações, em 18/3/2024, a Defesa apresentou a seguinte manifestação:



    “A respeito das violações das tornozeleiras, o acusado em todos os momentos que recebeu aviso no seu celular sobre alguma violação entrou em contato com o CIME no números 0800 729 4999 ou no whatsapp (61) 98279- 0424, conforme documento entregue ao denunciado.



    O denunciado mora num assentamento que fica na zona rural de Sobradinho (próximo ao córrego Arroizal, BR 020 KM 12,5 - entrada principal), que fica na Comunidade Renascer, Avenida dos Ipês, Chácara 08, Gleba 127, Fazenda Sálvia, o lote que mora tem a dimensão de 224X110 (conforme áudio anexado explicando o tamanho do terreno) e por isso já teve problema com o CIME, por informarem que estaria fora da sua zona em final de semana e feriado, mas estava dentro do terreno. Essa situação teria já informado e o CIME aumentou a zona de inclusão.



    Além disso, no local que o Sr. João mora tem problema com a energia elétrica, que por muitas vezes ficam sem energia por muitos dias, com aconteceu em dezembro, por isso aconteceu de não recarga da tornozeleira, ainda mais que a Neo Energia demora muito a ir no local para prestar o socorro da falta de energia.



    Fora que no local tem o problema quando cai a canela da alta tensão e o investigado tem que ir para ligar novamente para não ficarem sem luz, conforme foto anexa.



    O Sr. João juntou documentos referente ao período do falecimento da sua mãe que teve que ir ao hospital ficar como acompanhante e teve que cuidar das burocracias para enterrar sua mãe, conforme documento anexo, para justificar possíveis violações.



    E quando acontece algum problema com a sua tornozeleira o Sr. João entra em contato com o CIME justificando o que está ocorrendo. Nesse sentido, requer o histórico de ligação ou conversa meu whatsapp junto ao CIME para fins de justificação das violações.” 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois comprovou que reside em lote na zona rural, e que manteve comunicação com o CIME a respeito da extensão do lote, o que justificaria as violações violações à área de inclusão. Ademais, é plausível a justificativa de que após comunicação ao CIME, não houve mais problemas com a zona de inclusão, uma vez que não há notícias de novos descumprimentos (eDoc 51).



    Por fim, tenho que é plausível a informação de que a descarga de bateria se deu em razão da ausência de energia em dezembro, em razão da sua residência em lote rural (eDocs 53, 55 e 56). 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março. de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente